Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENVIO DE ÁUDIOS EM GRUPO DE WHATSAPP. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. A parte requerida, ora recorrente, sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo, devido à complexidade da causa. No mérito, afirma que as falas objeto dos autos estariam abrangidas pelo direito de liberdade de expressão e que a parte recorrida não comprovou os danos morais sofridos. Impugna a autenticidade dos áudios retirados do grupo de conversas do whatsapp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a aferir a competência do juízo e a verificar a existência e extensão dos alegados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Ante os documentos apresentados nos IDs 67647431 a 67647438, os quais demonstram a hipossuficiência do recorrente, defere-se o benefício de gratuidade de justiça pleiteado.
5. Preliminar de incompetência. Em relação à alegação de incompetência pela complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. No caso, as provas acostadas aos autos são suficientes à solução da lide, inexistindo razão para o afastamento da competência dos Juizados Especiais Cíveis. Preliminar rejeitada.
6. Extrai-se dos autos que a parte recorrente enviou áudios contendo ofensas à parte recorrida no grupo de whatsapp chamado “Riachinho 2024” (ID 67647232, pág. 1). O conjunto de evidências juntado aos autos comprova a ocorrência dos fatos, não havendo suporte probatório que possa infirmar a autenticidade das mensagens. Ademais, como constou em sentença, o recorrente, em sua defesa, alega que as mensagens foram enviadas em resposta a atitudes e comportamentos do recorrido que geraram desconforto entre os participantes do grupo (ID 67647423, pág. 11), portanto, sem que tenha negado a autoria dos áudios ou o seu conteúdo.
7. Deste modo, verificada a autoria e a validade das provas, necessário perquirir se a conduta da parte recorrente configura a prática de ato ilícito. O caso trata de conflito entre os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), e da livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV, da CF), e da livre expressão (artigo 5°, inciso IX, da CF).
8. Na hipótese dos autos, os conteúdos foram postados em grupo de WhatsApp com aproximadamente 400 participantes. Constata-se, ainda, que as mensagens possuem conotação de desqualificação profissional, com a utilização de expressões como “advogado de porta de cadeia” (ID 67647232, págs. 2-3), extraindo-se, assim, intuito ofensivo de macular a honra e a imagem do recorrido, o que extrapola os limites da liberdade de expressão, de modo a configurar o abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. Ressalta-se que o suposto contexto de ofensas recíprocas não foi comprovado pelo recorrente, ônus que lhe cabia. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1912306.
9. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado.
10. Evidenciado o intuito de ofender, deve ser mantida a condenação do recorrente à reparação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido, cujo montante foi fixado de forma razoável e adequada às particularidades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V, IV, IX e X; CC, arts. 187 e 927; CPC, arts. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912306, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26.08.2024.